Tribunal: STF
Processo: MS 28522
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
PENSÃO – DEPENDÊNCIA – DECISÃO JUDICIAL E INSS – PRESUNÇÃO DE FRAUDE. Os vícios alusivos à manifestação da vontade hão de ser objeto de prova, descabendo presunção. A existência de decisão judicial reconhecendo a qualidade de dependência e a postura do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no mesmo sentido são conducentes ao registro de pensão.